Tribunal: TJBA
Processo: 8026740-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8026740-67.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8123159-20.2023.8.05.0001] PACIENTE: NATANAILTON FERREIRA SANTOS IMPETRANTE: CESAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM SALVADOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSE ALBERTO LEAL TELES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) e integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, objetivando o relaxamento da prisão preventiva por ausência de provas de autoria e materialidade delitivas, bem como por excesso de prazo para a formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de provas de autoria e materialidade pode ser conhecida no presente writ; (ii) estabelecer se o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese defensiva de negativa de autoria e materialidade não pode ser conhecida, por configurar reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior, cuja ordem foi denegada, tratando-se de matéria que demanda instrução probatória própria da ação penal. 4. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a ação penal se mostra de especial complexidade, envolvendo diversos réus, advogados distintos e múltiplas diligências, além de se encontrar atualmente em fase de alegações finais, incidindo o Enunciado 52 da Súmula do STJ. 5. A ausência de reavaliação recente da prisão preventiva não gera automática ilegalidade, pois o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório; contudo, impõe-se determinar ao juízo de origem a imediata análise da atualidade dos fundamentos da prisão cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para rediscutir autoria e materialidade delitivas, por demandarem dilação probatória. 2. A razoabilidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da complexidade da ação penal, número de réus, pluralidade de defesas e diligências processuais. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 4. O prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não é peremptório, mas deve ser observado pelo juízo processante. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 187.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 5/12/2023, DJe 11/12/2023. STJ, AgRg no HC 993375/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC 960703/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025. STF, ADI n. 6581/DF e ADI n. 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 8/3/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8026740-67.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Natanailton Ferreira Santos Silva Junior. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, determinando ao juízo competente a adoção da medida prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8026740-67.2025.8.05.0000)